Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719929-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL NIVALDO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: GISLAYNE BARROS DA SILVA AGRAVADO: I. B. B. D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu (genitor) contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos alimentos fixados em favor da autora/agravada (filha de 10 anos de idade), de 150% para 50% do salário mínimo. O agravante alega, em síntese, que: 1) a genitora informou, em nítida litigância de má-fé, que a filha tem despesas mensais de R$ 3.799,56, todavia, a mensalidade da escola não é de R$ 1.314,30, e sim R$ 657,15, porque a filha tem bolsa de estudo de 50%; 2) a genitora não comprova os gastos da filha com alimentação (R$ 600,00); 3) em relação ao plano de saúde, a genitora informa erroneamente o valor dos planos seu e da filha como único (R$ 1.035,26); 4) é ex-presidiário, cumprindo pena em regime semiaberto e atualmente desempregado, fazendo “bicos” de vendedor de veículos em seus perfis sociais, com renda incerta, para conseguir prover o sustento próprio e da filha; 5) a filha poderia estar matriculada em escola pública, evitando gastos também com lanche escolar (R$ 200,00) e transporte (R$ 350,00); 6) a manutenção da atividade extracurricular (natação – R$ 150,00) e do plano de saúde se mostra inviável nesse momento; 7) a agravada deve ser condenada por litigância de má-fé. Requer gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal para reduzir os alimentos de 150% para 50% do salário mínimo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, muito embora a agravada nada tenha dito perante o Juízo a quo acerca dos valores da mensalidade escolar e do plano de saúde, ainda assim, não é possível acolher, por ora, a pretensão de redução dos alimentos. Isso porque o extrato bancário de ID 59161263 se refere apenas ao período de 05/01/2024 a 04/04/2024, não permitindo averiguar adequadamente a capacidade financeira do agravante. Já em relação à mensalidade escolar, o demonstrativo apresentado se refere ao ano de 2023, não se podendo afirmar, todavia, que a mesma bolsa de estudo de 50% tenha sido mantida para o ano de 2024. Já em relação à alimentação, tal necessidade é presumida, sendo, a princípio, razoável o valor de R$ 600,00 informado. Por sua vez, quanto à mensalidade do plano de saúde, o agravante não faz prova da alegação de que naquele valor estaria incluído o plano de saúde da própria genitora. Assim, sendo presumida a necessidade da agravada e não havendo prova suficiente da possibilidade do agravante, não há como, nesta fase processual, suspender a decisão agravada nem reduzir os alimentos fixados. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator